Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREPARO. PROVA DO RECOLHIMENTO. VALOR FIXO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE. BANCO. SAQUE DO FGTS MEDIANTE FRAUDE. ABERTURA DE CONTA. DANO MATERIAL. PERDA DO OBJETO. POSTERIOR RESSARCIMENTO PELA CEF. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Comprovado o recolhimento do preparo, cujo valor é fixo segundo a Tabela Judicial deste e. Tribunal de Justiça, não há falar em insuficiência do pagamento.

2. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.

3. As condições da ação, incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

3.1. Verificado que os valores subtraídos da conta do autor são oriundos de ação fraudulenta praticada por intermédio do sistema disponibilizado pela instituição financeira ré não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco, já que a análise acerca da responsabilidade civil é questão de mérito.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ, Súmula 479)

5. Deve ser decotada da condenação a indenização do dano material, consistente no levantamento do valor do saldo do FGTS, posteriormente ressarcido pela Caixa Econômica Federal.

6. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima.

7. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa, ou seja, a capacidade financeira das partes e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor.

8. Apelação do réu provida parcialmente. Apelação do autor não provida.